Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-61.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018381-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EMERSON ROCHA GALVAO - CPF: 708.928.741-63 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EMERSON ROCHA GALVAO - CPF: 708.928.741-63 (PACIENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1018381-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL –
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA – DESCABIMENTO – FALTA GRAVE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA REGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de defesa técnica se o Defensor Público, presente na audiência de justificação, manifestou-se expressamente pela manutenção do apenado no regime mais brando.

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
[STF, RE nº 972.597/RS, julgado com repercussão geral em

04/05/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1018381-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo regimental manejado contra a decisão monocrática que proferi no
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON ROCHA GALVÃO, não conhecendo da ação mandamental.

Assevera que, a despeito de ter sido realizada audiência de justificação, a defesa pugnou pela abertura de vista para manifestação acerca do pleito de regressão de regime, o que teria sido deferido pelo juízo, mas a regressão definitiva foi decretada
“sem que seu defensor houvesse feito sua defesa”
(
sic
).

Pugna pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o
writ
que impetrou, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do Executivo de Pena nº 10919-90.2010.811.0042, que
“indeferiu o pedido de nulidade da decisão que decretou regressão do regime do paciente, sem a competente instauração de procedimento administrativo disciplinar, e sem que a sua defesa pudesse se manifestar”
.

Nas contrarrazões que apresentou, a Procuradoria-Geral de Justiça pede a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação do agravante reside no não conhecimento do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão de decisão prolatada no executivo de pena que tramita na 2ª Vara Criminal de Cuiabá.

Sustenta que não houve manifestação da defesa sobre o pedido de regressão de regime, tampouco tal providência se afigura cabível sem a instauração de PAD.

A decisão atacada está assim fundamentada:

“De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.

Dito isso, verifico que o reeducando ostenta condenação definitiva de
65 [sessenta e cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, relativas à unificação de 9 [nove] condenações
, a maior parte delas por crimes de roubo majorado, dos quais já cumpriu 17 [dezessete] anos, 11 [onze] meses e 16 [dezesseis] dias, correspondente a 27% [vinte sete por cento] do total da reprimenda corpórea.

No ano de 2015, após ter preenchido o requisito objetivo, foi submetido a avaliação psicológica que, acompanhada do atestado de bom comportamento carcerário, fundamentou a concessão da sua progressão de regime, para o semiaberto.

A audiência admonitória foi realizada em
18/12/2015
, quando foram fixadas condições elencadas no Termo de fls. 1034/1035.

Em
27/01/2016
, EMERSON foi localizado e preso em Jangada/MT, descumprindo a obrigação de não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial.

Em
04/02/2016
, foi realizada audiência e o reeducando foi cautelarmente regredido de regime, ocasião em que se abriu vista dos autos à sua defesa, para que se manifestasse sobre o pedido do Ministério Público.

Em
10/02/2016
, EMERSON manifestou-se, por seu advogado constituído, pugnando pela sua manutenção no semiaberto.

Em
15/02/2016
, o juízo singular manteve-o no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico e o cumprimento das seguintes condições:

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado); ou

3) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório.

O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se na Casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando às 20h até as 06h da manhã do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;
6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho do mês e para fiscalização da tornozeleira.”

Em
20/03/2017,
EMERSON foi preso preventivamente, pelo cometimento de um crime, ocorrido em 21/06/2016, ocasião em que estava com a tornozeleira eletrônica rompida, impossibilitando o seu monitoramento.

Na
audiência de justificação
, realizada em
10/04/2017
, foi prolatada a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando EMERSON ROCHA GALVÃO.

Em face de novo recolhimento ao cárcere, foi designada a presente audiência de justificação, oportunidade em que
o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela regressão de regime do recuperando
.

A defesa se manifestou neste ato, requerendo a manutenção a manutenção do penitente em regime semiaberto
.

De acordo com a dicção do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, “a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

No caso versando, o recuperando permanece recolhido ao cárcere em virtude dos presentes autos, porém, apenas em face da prática de falta grave consistente no envolvimento em novas infrações penais, da qual, este Juízo entende que é imprescindível a condenação para ensejar a regressão e ainda, o descumprimento de condições impostas ao regime semiaberto.

O descumprimento das condições impostas revela falta grave e, de consequência, a regressão de regime
, como se vê do julgado do Tribunal de Justiça de nosso Estado, verbis:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME MAIS BRANDO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Se o reeducando comete falta grave no curso da execução penal e ainda descumpre as condições impostas pelo Juiz da Execução ao cumprimento da pena no regime mais brando, se sujeita à regressão de regime prisional, a teor do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. (HC 88634/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Assim, em sede de execução demonstrou o penitente sua inaptidão para a reinserção em regime mais brando, descumprindo condições impostas ao regime semiaberto por anos a fio, de modo que, REGRIDO o regime de cumprimento de pena da presente execução e, de consequência, FIXO O REGIME FECHADO PARA CONTINUIDADE DA REPRIMENDA. Intimem-se as partes.

Abra-se vista dos autos à Defesa, para manifestação.

Após, Conclusos.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO.

Às providências.”

Em
30/06/2017
, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que os devolveu em
18/10/2017
, manifestando-se quanto ao cálculo de pena elaborado, limitando-se a requerer a remição dos dias trabalhados no período anterior a 2009, com o que concordou parcialmente o Ministério Público em
21/11/2017
.

O indeferimento do pedido de prisão domiciliar, para tratamento de doença, foi mantido por esta 1ª Câmara Criminal, no HC nº 155224/2017, de minha Relatoria, julgado em
30/01/2018
.

Em
23/04/2018
, o Ministério Público manifestou-se, aduzindo que o reeducando “foi posto em liberdade, claramente de maneira equivocada, razão pela qual faz-se necessária a expedição de mandado de prisão”.

Pude verificar, pelo sistema de acompanhamento processual da Corte, que em
19/12/2017
foi expedido alvará de soltura em favor do paciente nos autos da ação penal nº 33537-19.2016.811.811.0042, na qual havia sido decretada a sua prisão preventiva.

Ao receber o referido alvará na Penitenciária Central do Estado em 20/12/2017, EMERSON foi indevidamente posto em liberdade, apesar de estar cumprindo pena definitiva no regime fechado
.

Assim, em
12/02/2019
, foi acolhida a manifestação ministerial, e determinada a “regressão cautelar de regime” e expedição do mandado de prisão de EMERSON.

Nesse ponto, fica evidente o
erro material
em que incorreu aquele juízo, pois
o apenado permanece em regime fechado
, por força da decisão exarada em
10/04/2017
, na
audiência de justificação
.

Registro que o crime cometido por EMERSON, que deu azo à sua prisão preventiva no ano de 2017, foi processado e julgado na referida ação penal, na qual foi condenado a 09 [nove] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e ao pagamento de 18 [dezoito] dias-multa, pelo delito de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP], ainda pendente de julgamento do recurso de apelação.

O que se vê, portanto, é que EMERSON encontra-se, desde
20/12/2017
,
indevidamente em liberdade
, e possui
mandado de prisão em aberto
desde
12/02/2019
, estando atualmente
foragido
.

Feitas essas breves anotações sobre a cronologia dos fatos, verifico que a tese defendida nessa ação mandamental é de nulidade da decisão que regrediu o regime de EMERSON, na audiência de justificação, por ausência de procedimento administrativo disciplinar.

Não desconheço a Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, que sustenta a imprescindibilidade de PAD para o reconhecimento de falta grave, e, inclusive, já a apliquei em julgamentos pretéritos.

Ocorre que, em
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral
, o RE nº 972.597/RS, relatado pelo Min. Luís Roberto Barroso, assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.

2. No sistema de jurisdição una,
o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa
.

3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.

4. Desse modo,
a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna
desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência
de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.

5.
Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese
:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Desse modo, concluo que,
além de não ter sido manejado o recurso cabível
– agravo em execução –
não há constrangimento ilegal amparado por habeas corpus
, uma vez que
a decisão atacada está respaldada pela tese acima mencionada, julgada pela Corte Maior em sede de repercussão geral
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus impetrado em favor de EMERSON ROCHA GALVÃO.”

Registro que, na audiência de justificação realizada, em que foi determinada a regressão de regime,
o apenado estava representado por Defensor Público, que assegurou o exercício da defesa técnica dele, requerendo, expressamente, a sua manutenção no regime semiaberto
.

Além disso, a tese aduzida naquela ação mandamental – necessidade de PAD para regressão de regime – foi recentemente decidida pela Corte Maior, em sede de repercussão geral, como destaquei na decisão combatida.

Por fim, registro que
o agravante permanece foragido
, desde que indevidamente colocado em liberdade, em 20/12/2017, ou seja, há quase 3 [três] anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que proferi no
habeas corpus
impetrado em favor de EMERSON ROCHA GALVÃO, não conhecendo daquela ação mandamental.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020